Tribunal: STF
Processo: ADI 831
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
LEGITIMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ENTIDADES SINDICAIS. A RAZÃO DE SER DA LEGITIMIDADE PREVISTA NO
ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTA NA REPRESENTATIVIDADE DE
UMA CERTA CATEGORIA. PROVADO NOS AUTOS QUE A NOVA ENTIDADE SINDICAL
SURGIU MEDIANTE SIMPLES REGISTRO DO ESTATUTO NO CARTORIO DAS PESSOAS
JURIDICAS, NÃO TENDO HAVIDO DELIBERAÇÃO DOS INTERESSADOS SOBRE O
DESMEMBRAMENTO, FORCOSO E CONCLUIR PELA CARÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA.
ISTO OCORRE EM RELAÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA PECUARIA
CONSIDERADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA.